Tribunal: TJES
Processo: 0018098-89.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Promessa de Compra e Venda; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018098-89.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THAYANE FERREIRA e outros

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. MORA RECÍPROCA. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Thayne Ferreira contra sentença que julgou parcialmente procedente seu pedido para declarar a ilegalidade da cobrança de juros de obra a partir da data contratada para a entrega do imóvel, a abusividade da cobrança de serviços de assessoria no registro junto à Prefeitura e Cartório e condenar a construtora MRV Engenharia e Participações S.A. a restituir à autora o valor de R$480,00 (quatrocentos e oitenta reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a construtora deve ser responsabilizada pelo atraso na entrega do imóvel, com consequente pagamento de lucros cessantes; (ii) estabelecer se há comprovação do pagamento indevido de juros de obra; e (iii) determinar se o atraso na entrega enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O inadimplemento recíproco das partes impede a condenação da construtora ao pagamento de lucros cessantes, pois a apelante não quitou integralmente as parcelas do contrato a partir de junho de 2019, atraindo a aplicação do art. 476 do Código Civil.

4. Não há provas suficientes nos autos para demonstrar que a apelante tenha sido cobrada indevidamente por juros de obra, sendo insuficientes os documentos apresentados.

5. O mero atraso na entrega do imóvel não caracteriza, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de consequências extraordinárias que ultrapassem o mero dissabor, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

7. O descumprimento recíproco das obrigações contratuais impede a condenação de uma das partes ao pagamento de indenização.

8. O simples atraso na entrega de imóvel não gera, por si só, direito à indenização por danos morais, sendo necessária a comprovação de circunstâncias excepcionais.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 476; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.657.136/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 13/10/2017; STJ, AgInt-AREsp 1.793.377, Rel. Min. Raul Araújo, DJE 31/08/2021; STJ, AgInt no AREsp 1.980.207/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 24/11/2022.

Vitória/ES, 31/03/2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018098-89.2020.8.08.0048

APELANTE: THAYNE FERREIRA

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
THAYNE FERREIRA
em face da r. sentença (id. 11350453) que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para: a) declarar a ilegalidade da cobrança de juros de obra a partir da data contratada para a entrega do imóvel, b) declarar a abusividade da cobrança de serviços de “assessoria no Registro Prefeitura e Cartório” e c) condenar a apelada
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA
a restituir à autora o montante de R$480,00 (quatrocentos e oitenta reais).

Em suas razões (id. 11350454), alega a parte apelante que a construtora é responsável pelo atraso na conclusão do empreendimento, portanto esta deve arcar com as indenizações pleiteadas na inicial.

Defende que é ilícita a cobrança de juros de obra após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade, conforme julgado do tema 966 do STJ.

Sustenta o cabimento de indenização por danos morais em virtude do atraso na entrega do imóvel e das cobranças ilegais realizadas pela construtora.

Ante o exposto, requer a reforma da sentença para que seja condenada a parte apelada ao pagamento dos encargos de mora e dos danos morais, assim como para declarar indevidos os juros de obra após o prazo de tolerância.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

A parte apelada, em sede de contrarrazões
(id. 11350457)
,
sustenta violação ao princípio da dialeticidade recursal, por não terem sido impugnados especificamente os fundamentos da sentença recorrida no recurso de apelação interposto.

O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

Sobre a questão, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a peça de defesa, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “
a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos
”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017).

No caso sob exame, nota-se que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a sentença apresentada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo MM. Juiz
a quo
.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar alegada, razão pela qual passo à análise do mérito recursal.

É como voto.

DO MÉRITO

Verifica-se que as partes firmaram contrato de Promessa de Compra e Venda, vinculado ao programa “Minha Casa, Minha Vida”, para aquisição da unidade imobiliária n. 103, Bloco 12, na Rua Domineu Rody Santana, 406, área 2A, Bairro Ourimar, Serra-ES, com previsão de entrega em 31.01.2020.

Ante o alegado atraso na entrega do imóvel, a apelante ingressou com a ação indenizatória e a sentença objeto de exame julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, nos seguintes termos:

[...] Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido autoral para tão somente declarar a ilegalidade da cobrança de juros de obra a partir da data contratada para a entrega do imóvel, considerando a cláusula de tolerância, sendo indevidas as cobranças a este título a partir de 31.07.2020, e, para declarar a abusividade da cobrança de serviços de “assessoria no Registro Prefeitura e Cartório”, no valor total de R$ 800,00, condenando a requerida a restituir a autora o montante de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais), que deve ser acrescido de correção monetária a contar do pagamento e juros moratórios de 1% a contar da citação, e, consequentemente, extinguindo o feito, com julgamento de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015.

Pois bem, analisando detidamente os autos, concluo que deve ser mantida incólume a r. sentença recorrida.

Em relação ao constatado atraso na entrega do imóvel, o Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento, no âmbito dos recursos repetitivo, no sentido de que no caso de descumprimento do prazo, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma (Tema 996, STJ).

Colaciono julgado em caso semelhante:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM LUCROS CESSANTES E PERDAS E DANOS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. FALTA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. SÚMULA Nº 284/STF. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA.
LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO.
AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em Recurso Especial impugnou devidamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na instância a quo. 2. A ausência de indicação dos dispositivos de Lei Federal supostamente violados impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula nº 284/STF. 3. Para a caracterização da divergência jurisprudencial, não basta a simples transcrição de ementas. Devem ser mencionadas e expostas as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, sob pena de não serem atendidos, como na hipótese, os requisitos previstos nos arts. 1.029, § 1º, do CPC/2015 e 255, § 1º, do RISTJ.
4. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento de que, "no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma" (RESP 1.729.593/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, j. em 25/9/2019, DJe de 27/9/2019).
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao Recurso Especial. (STJ; AgInt-AREsp 1.793.377; Proc. 2020/0307813-7; DF; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 31/08/2021)

Entretanto, no caso dos autos, observa-se o inadimplemento recíproco das partes, uma vez que a apelante não realizou o pagamento das parcelas devidas a partir de junho de 2019.

Desse modo, a hipótese dos autos atrai a incidência do Art. 476, do Código Civil, o qual prevê que
"Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro"
.

Portanto, a apelante não pode exigir a cobrança da indenização na forma de aluguel mensal, sem que antes cumpra a totalidade da obrigação contratual da promessa de compra e venda, o que não conseguiu comprovar nos autos.

Em relação à cobrança de “juros de obra” alegada pela parte autora, analisando todos os documentos constantes dos autos, não é possível vislumbrar a existência de elementos probatórios aptos a demonstrar que, de fato, a apelada tenha sido cobrada por valores inerentes a supostos juros de obra.

O que se vê é que a recorrida narra, em sua peça exordial, a existência de cobranças indevidas, mas sem demonstrar que tais alegações estão embasadas em provas efetivas da sua pretensão.

É certo que, à hipótese, aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor, de modo que incidente a responsabilidade objetiva das fornecedoras e mesmo a distribuição dinâmica do ônus da prova (arts. 6º, VIII e 14, ambos do CDC). Mas isso não significa que a consumidora, ora recorrida, está dispensada de comprovar, ainda que minimamente, a existência do direito que alega na demanda.

Nesse ponto, destaco que os extratos de fls. 80/83, assim como os demais documentos acostados aos autos, não se prestam a robustecer a tese da recorrida, eis que os importes ali referidos e que, em tese, foram objeto de cobrança, indicam encargos relativos ao financiamento do imóvel, sem demonstrar a expressa cobrança dos “juros de obra” após o prazo de tolerância para a entrega do imóvel, o que só corrobora a inexistência de elementos mínimos probatórios da tese autoral.

Corroborando o que foi dito, ao tratar da necessidade da produção de provas mínimas por parte do consumidor autor da demanda judicial, o Colendo STJ decidiu no seguinte sentido:

[...] O acórdão proferido na origem, soberano na apreciação do contexto fático-probatório da lide, firmou compreensão de que a ora agravante "não logrou êxito em demonstrar a legitimidade das cobranças a que se refere a presente demanda, pois deixou de apresentar evidências mínimas dos alegados fatos modificativos e impeditivos do direito autoral (art. 373, II, do CPC), também não provando que o equívoco de sua atuação pudesse ser, ao menos, atribuído à consumidora ou a terceiro (art. 14, § 3º, II, do CPC), de modo a ilidir a presunção que recai contra seus interesses.
De outro turno, a Demandante fez prova mínima da narrativa constante da exordial, já que toda documentação por ela carreada evidencia a cobrança excessiva
" (fl. 332). [...] (AgInt-AREsp 1.918.677; Proc. 2021/0184003-2; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Benedito Gonçalves; DJE 24/03/2022 - grifei).

Logo, não restando comprovadas as supostas cobranças ilegais, não há que se falar na condenação da apelada ao dever de restituir a quantia relativa aos “juros de obra”.

No que se refere ao pedido de indenização por danos morais, melhor sorte não assiste à parte apelante, pois não há comprovação de que o atraso na obra tenha causado danos de ordem extrapatrimonial.

Outrossim, na esteira da mais recente jurisprudência do C. STJ,
o mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade
.

Em igual sentido, confira-se:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL.
COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO ATRASO
. NÃO PROVIMENTO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o mero atraso na entrega do imóvel, sem a comprovação de fatos que ultrapassem o limite do simples dissabor, não acarreta o dano moral indenizável.
2. Não evidenciada a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ser integralmente mantido em seus próprios termos. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.980.207/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANOS MORAIS. DESCARACTERIZAÇÃO. AFASTAMENTO.
DECISÃO MANTIDA.
1. O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.120.205/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022.)

Portanto, não evidenciada a existência de qualquer episódio de caráter humilhante ou vexatório, conclui-se que o mero dissabor causado é inerente ao risco de quem se submete à complexidade das negociações do mercado imobiliário, não sendo o descumprimento do prazo de entrega por si só suficiente para trazer abalos íntimos à parte apelante.

Desse modo, deve ser mantida a rejeição do pedido de indenização por danos morais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença em exame.

Nos termos do artigo 85, §11º do CPC, majoro os honorários advocatícios arbitrados em desfavor da apelante em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 31.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.